Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA POR EXAME DE DNA. MANUTENÇÃO DO NOME DO PAI REGISTRAL. MULTIPARENTALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO PROBATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o apelante como pai biológico da criança, alterando seu nome, mas mantendo o nome do pai registral no assento de nascimento, reconhecendo a multiparentalidade sem a realização de estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal em discussão é definir se a manutenção do nome do pai registral no assento de nascimento da menor, após o reconhecimento de sua paternidade biológica, pode ser determinada sem a realização prévia de estudo psicossocial que avalie a existência e a qualidade do vínculo socioafetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora juridicamente possível a coexistência da paternidade biológica com a socioafetiva, conforme tese fixada pelo STF no Tema 622 (RE 898.060/SC), tal instituto deve ser aplicado com cautela, sempre visando o melhor interesse da criança.
4. A aferição da existência e profundidade de vínculo socioafetivo, bem como a análise dos impactos da manutenção ou exclusão desse vínculo no desenvolvimento psicoemocional da criança, demanda avaliação técnica especializada, que não pode ser suprida pela mera oitiva das partes em audiência.
5. Configura cerceamento probatório a não realização de estudo psicossocial em ação que versa sobre multiparentalidade, especialmente quando há manifestação expressa do Ministério Público nesse sentido, comprometendo a adequada análise da controvérsia.
6. O princípio constitucional da proteção integral da criança (art. 227 da CF) e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 151) impõem a adoção de medidas que garantam a análise técnica e criteriosa das questões que afetam diretamente o desenvolvimento e o bem-estar dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a realização de estudo psicossocial.
8. Tese de julgamento: "Em ações que versam sobre multiparentalidade, é indispensável a realização de estudo psicossocial para aferir a existência e qualidade do vínculo socioafetivo, bem como os possíveis impactos no desenvolvimento psicoemocional da criança, em observância ao princípio do melhor interesse do menor".
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 151; CPC, art. 370; CC, arts. 1.593, 1.604, 1.614.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898.060/SC, Tema 622; TJDFT, Acórdão 1850556, 0707579-11.2022.8.07.0003, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1820885, 0703281-02.2020.8.07.0017, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1746470, 0700771-26.2023.8.07.0012, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023.